Tribunal: TJDFT
Processo: 0702939-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NILSON CAMPELO SERPA GAMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por NILSON CAMPELO SERPA GAMA contra a decisão ID origem 174064495, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0700697-59.2024.8.07.0004, movida em face do BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente de autor relativos a empréstimos que ultrapassem o limite fixado pela Lei Distrital n. 7.239/2023 – 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração. Nas razões recursais, o agravante afirma que 91,55% (noventa e um vírgula cinquenta e cinco por cento) da sua renda mensal está comprometida com o pagamento dos empréstimos contraídos perante o agravado, de forma que lhe tem restado apenas R$ 294,91 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos). Conta que os seus rendimentos sofreram redução desde maio de 2023, mês seguinte à sua aposentadoria por invalidez permanente, e que só tem conseguido se sustentar porque, “[...] a partir de junho e julho de 2023, começou a receber o pagamento das licenças-prêmios dos cargos que ocupava no Hemocentro e na Policia Civil, respectivamente.”. Noticia que as últimas parcelas das referidas licenças-prêmios serão pagas em janeiro (PCDF) e fevereiro de 2024 (Hemocentro). Defende que a Lei n. 14.181/2021 pode ser aplicada aos efeitos dos contratos celebrados antes do início da sua vigência, nos termos do seu art. 3o e de julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Argumenta, ainda, que tem direito à restituição dos valores descontados desde maio de 2023 que tenham ultrapassado o percentual mencionado, com base na legislação de regência e com vistas a preservar a sua dignidade e a de sua família. Ao final, o agravante formula os seguintes pedidos: [...] a) conceder liminar a fim de ordenar que a parte Requerida/agravada limite os descontos referentes às parcelas de todos os empréstimos contraídos pela parte autora a 35% de sua remuneração, abatidos os descontos legais. Assim, considerando os atuais ganhos, o valor máximo de retenção deverá ser o valor total de R$ 1.221,57 (mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos), seja por meio de descontos na folha de pagamento, seja por meio de desconto em conta corrente/salário, sob pena astreintes, nos termos do artigo 5o da Lei Distrital 7.239 de 19 de abril de 2023, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, nos autos 0700697- 59.2024.8.07.0004; b) determinar liminarmente que o banco, ora Agravado, restitua R$ 15.789,76 (quinze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos), quantia essa correspondente ao que foi descontado ilicitamente acima do patamar previsto no art. 2o da Lei Distrital 7.239/2023 desde maio de 2023, ante o caráter alimentar de tal valor e para manutenção da dignidade do agravante e sua família; [...] que a COLENDA TURMA CÍVEL CONHEÇA E PROVEJA o recurso, a fim de reformar a decisão impugnada, ID n. 184233547, nos autos 0700697- 59.2024.8.07.0004, ratificando, pois, a liminar, conforme os pedidos “a” e “b” acima delineados; Se inferido o agravo, pede-se que se proceda o distinguishing em relação ao julgado do STJ – AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). Antes, porém, de examinar os pedidos formulados em sede de tutela de urgência recursal, necessário que o Juízo de origem esclareça se a “remuneração” mencionada na parte dispositiva da decisão recorrida se refere ao valor bruto recebido pelo agravante ou àquele resultante da incidência dos abatimentos compulsórios e/ou de outros. Oficie-se, pois, ao Juízo de 1o Grau para que preste a informação supracitada, além de outras que reputar pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator